Tribunal: TJDFT
Processo: 0717196-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelos réus/recorrentes (ID36006030 e ID36334322), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. O 2o autor narrou que conduzia o veículo de propriedade do 1o autor e, ao fazer o retorno (tesourinha), vindo da L2Sul, na altura da SQS 115, aguardava para adentrar ao Eixinho, tendo movimentado o veículo e em seguida freado para esperar a passagem de um ônibus que trafegava em alta velocidade, momento em que veículo (PRISMA) fora abalroado na traseira pelo automóvel da parte ré (FIAT Doblo). Requereu indenização pelos danos materiais sofridos relativos ao reparo do veículo (R$9.050,53).
3. Cuida-se de recurso (ID36006029) interposto pelos réus contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-los, solidariamente, a pagar aos autores a quantia de R$9.050,53, a título de danos materiais.
4. Suscita preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de perícia para comprovar a causa do acidente. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
5. Nas razões recursais, aduzem que o 2o réu/recorrente trafegava de acordo com a velocidade da via e guardava a distância exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro. Sustentam a culpa exclusiva do autor/recorrido pela colisão, uma vez que, ao frear bruscamente, faltou com o dever de cuidado e atenção exigidos no trânsito. Alegam que juntaram orçamentos com valores bem abaixo dos que foram apresentados pelos autores. Ressaltam que não possuem condições financeiras para arcar com o prejuízo em caso de manutenção da decisão do juízo de primeiro grau. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. No caso, restou incontroversa a dinâmica do acidente que ensejou a colisão na parte traseira do veículo conduzido pelo 2o autor. A controvérsia cinge-se quanto à responsabilidade pelo acidente e aos valores dos orçamentos apresentados pelas partes, concernente ao conserto do veículo da autora.
7. Presume-se culpado o motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança lateral e frontal, imposto pelo art. 29, II do CTB, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor.
8. Se o condutor do veículo à frente, conforme reconhecido na contestação e nas razões recursais, necessitou frear bruscamente, em razão das condições de tráfego reinantes na via, não se pode imputar a culpa àquele que primeiro brecou, ocasionando a necessária e repentina redução de velocidade do veículo que seguia à sua retaguarda, pois cabia ao condutor que vinha logo atrás guardar a distância de segurança, de modo a assegurar a frenagem. (Acórdão n.848895, 20140111149439ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/02/2015, Publicado no DJE: 19/02/2015. Pág.: 470).
9. Assim, a simples alegação de que o condutor à frente freou bruscamente, por si só, não afasta a culpa pelo sinistro, sendo necessário demonstrar que estava conduzindo o veículo com cuidado e atenção, mantendo a distância de segurança. (Acórdão n.1126529, 07259041620178070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Destarte, verifica-se que os réus/recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores/recorridos (art. 373, II, CPC), pois inexiste nos autos qualquer prova de que o 2o demandante tenha causado o acidente, de modo elidir a culpa presumida.
11. Os danos materiais resultantes do sinistro foram comprovados pelos orçamentos de ID36005964, ID36005965 e ID36005966, nos quais foram especificados as peças e os serviços de mão de obra necessários ao conserto do veículo da 1a autora/recorrida, sendo os valores cobrados a esse título compatíveis com as características do acidente.
12. Em que pese a alegação dos réus/recorrentes de existirem nos autos outros orçamentos de menor valor, impende consignar que, na data do acidente, o veículo da autora/recorrida era seminovo, com baixa quilometragem (28.000km), e contava com apenas 2 anos de uso (CRLV - ID36005962), fato não impugnado pelos réus/recorridos. Com efeito, é razoável que a autora/recorrida opte por reparar seu veículo em concessionária, não havendo evidência da cobrança de serviços ou peças incompatíveis com o acidente.
13. Por conseguinte, deve-se prestigiar a sentença atacada que considerou o menor orçamento (ID36005964, p. 1) apresentado pelos autores/recorridos para o conserto do veículo, devendo ser mantida a indenização por dano material no valor de R$9.050,53 (nove mil e cinquenta reais e cinquenta e três centavos).
14. Por fim, cumpre destacar que a alegada falta condições financeiras não elide a responsabilidade dos réus/recorrentes de arcar com o valor do conserto do veículo da autora/recorrida.
15. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.